Tribunal: TJMT
Processo: 0023195-40.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023195-40.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OLINO JOSE DA SILVA - CPF: 277.395.461-00 (RECORRENTE), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELY GUEL DA SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de todos os requisitos do no art. 25 do Código Penal de maneira inequívoca.

2. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:
OLINO JOSÉ DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
OLINO JOSÉ DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0023195-40.2014.811.0002, que o

pronunciou
como incurso no
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas sucintas razões recursais disponíveis no ID
157007216 – Págs. 152/153
, o recorrente pugna por sua
“impronúncia”
[
rectius
, absolvição sumária], ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
157007218 – Págs. 171/177
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, à vista do ID 157007224.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
158866657,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que
OLINO JOSÉ DA SILVA, vulgo “Chum”
, no dia 20 de julho de 2014, por volta das 02h30min, em uma residência situada na rua 35, s/n.o, bairro Monte Castelo, na cidade de Várzea Grande/MT, após discussão por motivo desconhecido havida com sua então companheira
Kely Guel da Silva
na noite anterior, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, efetuou contra esta três disparos com uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 32, atingindo-lhe as regiões da face, olho direito, pescoço, crânio e tórax, provocando o traumatismo crânio encefálico que consistiu em causa eficiente da sua morte mediante caquexia por desnutrição extrema cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses depois.

De acordo com o que consta da denúncia, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 1 (um) ano e já estavam separados ao tempo dos fatos, porém, a relação amorosa foi marcada por conflitos e ameaças de morte, tanto que na noite imediatamente anterior à madrugada do crime, o ex-casal teve uma discussão por motivo não esclarecido, e ao retornar à sua residência para buscar um CD após ir ao salão de festas do bairro junto com uma amiga a fim de entregar um presente a alguém,
Kely
percebeu que
OLINO
dormia no quarto anexo ao imóvel principal, de onde pediu por duas vezes para que se retirasse, sendo atingida de surpresa pelos projéteis de arma de fogo, ao que se sucedeu a fuga do agente do local e a chegada do socorro médico à vítima por meio do SAMU.

Por tal fato,
OLINO JOSÉ DA SILVA
foi denunciado e pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da alegada legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sinal, volvendo-se às razões trazidas pela i. defesa, conquanto indique almejar a impronúncia do acusado, é possível concluir
, que, em verdade, pugna pela
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao trazer como
única tese a alegação de legítima defesa.

A saber, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na absolvição sumária do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de todos os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
157007215 - Pág. 08
, no laudo pericial anexado no ID 157007215 – Págs. 40/46, na perícia da arma de fogo utilizada no delito e registrada sob o ID 157007215 – Págs. 60/63, no laudo de necrópsia de ID 157007215 – Págs. 87/100 e na certidão de óbito juntada no ID 157007215 – Pág. 214, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
OLINO JOSÉ DA SILVA
no ilícito, notadamente porque admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, desferiu os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, justificando, porém, que adquiriu a espingarda
“na rua”
pelo valor aproximado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a pretexto de proteger-se de eventuais crimes patrimoniais que vinham ocorrendo frequentemente naquela localidade, e justo naquela noite fatídica, escutou barulhos vindos do exterior da casa onde dormia, acrescentando que, conquanto não tenha conseguido manter contato visual com o suspeito de ser o autor daqueles ruídos, visto que todas as luzes estavam apagadas, o interpelou por diversas vezes questionando
“Quem está aí? Quem está aí?”
(sic), não obtendo qualquer tipo de resposta.

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua defesa,

diante do histórico de roubos à sua residência e da aparente invasão domiciliar em curso, acabou valendo-se do armamento que mantinha consigo, efetuando os três disparos que atingiram a vítima.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
OLINO JOSÉ DA SILVA
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

Isso porque, as elucidações trazidas pela testemunha ocular
Jacyra Ribeiro Rocha
, tanto na
fase extrajudicial
quanto em seu depoimento prestado
em juízo
(ID 157007215 – Págs. 20/21 e ID 157007221), corroboram a plausabilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, pois conquanto afirme que não manteve contato visual com
OLINO
, presenciou o momento em que a ofendida o chamou por diversas vezes pela alcunha de “Chum”, como é popularmente conhecido por todos na região, dizendo-lhe que fosse dormir em outro cômodo da casa, pois aquele quarto estaria sujo.

A testemunha destacou, outrossim, que a ofendida lhe noticiou que havia discutido com o ora recorrente na manhã do dia fatídico, mas que este havia saído do imóvel; motivo pelo qual, inclusive, a depoente ficou apreensiva quando chegou à residência de
Kely
para buscar o CD e notou que o veículo de
OLINO
estava estacionado na garagem, ensejando a conclusão de que o réu estava no interior da casa, o que, deveras, foi posteriormente confirmado pela vítima, tanto que o chamou para se retirar do local.

Ademais, há nos autos as declarações de
Rozangela Maria Oliveira
e
Antônio Ernandes da Silva
, os quais,
em ambas as oportunidades em que foram ouvidos
(ID 157007215 – Págs. 13/14; ID 157007215 – Págs. 36/37; ID 157007223 e ID 157007222) relataram que o relacionamento amoroso de
OLINO
e
Kely
era bastante conturbado, notadamente porque ambos ingeriam bebida alcoólica em excesso; tendo as testemunhas presenciado agressões e ameaças anteriores, oportunidades em que o réu teria dito à vítima que
“se ela bobeasse, ele a mataria”
e que
“se ela não fosse embora, meteria um tiro na cara dela, pois não tinha nada a perder”
(sic).

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime se considerado que a ofendida foi atingida de inopino, no momento em que tentava se comunicar com
OLINO
por uma das janelas da casa em que coabitavam.

A propósito, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir se houve moderação no ato de desferir contra a vítima três disparos com arma de fogo, os quais atingiram-lhe as regiões da face, olho direito, pescoço, crânio e tórax, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e deixando-lhe com inúmeras sequelas, conforme descrito nos laudos de lesão corporal e necrópsia vistos no ID 157007215 – Págs. 40/46 e ID 157007215 – Págs. 87/100.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

OLINO JOSÉ DA SILVA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
OLINO JOSÉ DA SILVA
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0023195-40.2014.811.0002 – cód. 375201.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023